Tribunal: TJBA
Processo: 0572172-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572172-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: RICARDO DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
JANAINA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastou a capitalização mensal e determinou a restituição simples dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de juntada do contrato bancário aos autos, é legítima a limitação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização mensal e a restituição simples dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A ausência de apresentação do contrato atrai a inversão do ônus da prova, legitimando a limitação dos juros à taxa média de mercado e o afastamento da capitalização mensal.
5. A repetição simples dos valores cobrados a maior é cabível na ausência de comprovação de má-fé do credor.
6. Inexistência de condenação em danos morais, sendo descabido o pedido de sua minoração.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação do contrato bancário impõe a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e o afastamento da capitalização mensal. 2. A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, V e VIII; 42, parágrafo único; 46 e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmulas 297 e 530 do STJ; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572172-35.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada RICARDO DA SILVA RIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR